Tribunal: TJSP
Processo: 2008488-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. SENTENÇA QUE FOI ALVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO – CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS HIPÓTESES INDICADAS PELO ARTIGO 1.012, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. SENTENÇA QUE FOI ALVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO – CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS HIPÓTESES INDICADAS PELO ARTIGO 1.012, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OU MESMO DO ART. 537, §3o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, COMO AFIRMADO PELO JUÍZO, SENDO DE RIGOR A APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, NA FORMA DESCRITA PELO "CAPUT" DO ARTIGO 1.012, DA LEI DE RITOS – INADEQUADO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 520, DO CPC - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO PROVIDO.*